Tribunal: TJSP
Processo: 0001209-89.2022.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de obscuridade, omissão e erro material - Inocorrência - Impossibilidade de rediscussão de teses já examinadas - Questões relativas ao afastamento da sanção civil imposta na sentença com fundamento no artigo 940 do Código Civil, em função da não verificação da má-fé do credor na cobrança da dívida já paga pela embargante, bem como ao pedido de sua majoração, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de obscuridade, omissão e erro material - Inocorrência - Impossibilidade de rediscussão de teses já examinadas - Questões relativas ao afastamento da sanção civil imposta na sentença com fundamento no artigo 940 do Código Civil, em função da não verificação da má-fé do credor na cobrança da dívida já paga pela embargante, bem como ao pedido de sua majoração, que já foram devidamente resolvidas quando do julgamento do recurso de apelação - Impugnação da embargante à verba honorária estatuída no julgado que também não prospera - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Efeitos meramente infringentes - Inadmissão de embargos de declaração também com o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.